Tribunal: TJPA
Processo: 0002246-64.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÃÃO RASPADA. ART. 16, PARÃGRAFO ÃNICO, DA LEI N.Âº 10.826/03. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O ART. 345 DO CP. IMPROCEDÃNCIA. DESPROVIMENTO.1. As provas produzidas pela acusaÃ§Ã£o demonstram claramente o crime de porte ilegal de arma de autoria da acusada.2. O crime de porte ilegal de arma com numeraÃ§Ã£o raspada Ã© autÃ ́nomo e independente do crime de exercÃcio arbitrÃ¡rio das prÃ3prias razÃμes, primeiro, porque a arma estava com numeraÃ§Ã£o raspada, o que gera crime especÃfico; segundo, nÃ£o restou comprovado o delito do art. 345 do CP pela defesa a ponto de gerar a desclassificaÃ§Ã£o. 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0002246-64.2015.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUSA
ADVOGADO: DR. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 345 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.

As provas produzidas pela acusação demonstram claramente o crime de porte ilegal de arma de autoria da acusada.
2.

O crime de porte ilegal de arma com numeração raspada é autônomo e independente do crime de exercício arbitrário das próprias razões, primeiro, porque a arma estava com numeração raspada, o que gera crime específico; segundo, não restou comprovado o delito do art. 345 do CP pela defesa a ponto de gerar a desclassificação.
3.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Abaetetuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUSA
contra a sentença que a condenou a 3 (três) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, descrito no art. 16, parágrafo único, da Lei n.º 10.826/03, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal.

¿O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de MAGNA PATRÍCIA VIDAL DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, denunciada como incursa nas penas previstas para o artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei Federal n° 10826/2003, uma vez que no dia 08 do mês de maio de 2015, a denunciada foi encontrada portando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, municiada com cinco cartuchos intactos, com numeração raspada e sem autorização legal, sendo presa em flagrante delito. No momento da abordagem policial, a acusada estava com seu companheiro de prenome Renato numa motocicleta Honda CB300R, placa NSN-5071, que foi preso em cumprimento a mandado de recaptura expedido por este juízo. A acusada foi presa em flagrante delito, sendo a prisão homologada pelo juízo competente, sendo convertida a prisão em medidas cautelares diversas da prisão.¿.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 34/37, foi proferida sentença condenatória, contra a qual a Ré recorreu, às fls. 49/53, onde pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo por exercício arbitrário das próprias razões, em face do princípio da consunção.

Consta contrarrazões às fls. 55/58.

Às fls. 63/73, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-la por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo por exercício arbitrário das próprias razões, em face do princípio da consunção.

No que tange ao
pedido absolutório
, não assiste razão à Apelante, pois as provas produzidas pela acusação foram suficientemente aplicadas in casu, já que tanto no inquérito policial, quanto na instrução criminal, ficou claro que a arma de fogo foi apreendida em poder da Ré, a qual estava em uma motocicleta também irregular juntamente com seu marido, e a arma foi encontrada no cós de sua calça, conforme ela mesma afirmou, fato esse confirmado por seu marido e pelos policiais ouvidos tanto em Juízo quanto no inquérito, de forma concatenada, com base no art. 155 do CPP.

Outrossim, a própria Ré admite o porte ilegal de arma ao afirmar que estava com o objeto, pois supostamente teria saído armada de sua casa com seu marido, para tentar recuperar objetos seus subtraídos mais cedo num assalto que sofreu, momento em que, baseada nesses fatos, pediu a
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de exercício arbirtrário das próprias razões
, previsto no art. 345 do CP.

Ocorre que a defesa não produziu qualquer prova da tese desconstitutiva da acusação, pretendendo que o Juízo acolha a desclassificação baseada puramente no relato da Ré e seu marido, isso sim insuficiente para ser aplicado no presente caso.

Assim, como já relatado está totalmente provada a conduta ilícita da Ré de portar arma de fogo de numeração raspada, conforme constata o laudo pericial de fls. 40-IP, e por ela deve ser punida.

No que tange ao
pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões (princípio da consunção)
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, o delito de porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada é autônomo e específico, justamente por se tratar de numeração raspada e, como dito acima, não restou comprovado o delito do art. 345 do CP pela defesa a ponto de gerar a absorção pretendida.

Além disso, vê-se perfeitamente que tal conduta foi autônoma em relação ao crime do art. 345 do CP, pois praticada em outro lugar, em outras circunstâncias, ou seja, em outro contexto, que permitem a separação das condutas delituosas, e portanto, do princípio da consunção.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

4